Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717792-58.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: JUCIVANE VALOIS DE MACEDO SILVA - ME DECISÃO Trata-se de pedido de substituição processual fundado em contrato de cessão de crédito, em que a parte postulante – M&amp;F SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA – requer a exclusão da exequente LS&amp;M ASSESSORIA LTDA do polo ativo da demanda e do respectivo patrono, com a sua subsequente inclusão e habilitação do respectivo advogado, permitindo-se a regular continuidade do trâmite processual (id. 31979575). A teor do que dispõe o art. 286 do Código Civil, “O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor (...)”. O art. 778, §1o do CPC, por sua vez, prevê que o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, pode promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário, dispensando-se o consentimento do executado (§2o). Nesse sentido, inclusive, já se manifestou esta e. 7a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POLO ATIVO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A cessão de crédito é espécie de transmissão de obrigações prevista pela lei civilista, tratando-se de negócio jurídico através do qual o credor transfere a outrem a sua qualidade creditória contra o devedor, recebendo o cessionário o direito respectivo, com todos os acessórios e garantias. 2. A validade da cessão de crédito, no procedimento executório, não depende da anuência do devedor, conforme jurisprudência pacificada no STJ e legislação. Precedentes. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1331041, 07461633020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, tendo sido comprovada a cessão do crédito entre o credor originário (apelante) e o ora postulante, conforme instrumento particular de cessão juntado aos autos (id. 31979579), a alteração do polo ativo da execução é medida que se impõe. Posto isso, DEFIRO o pedido de id. 31979575, devendo a Secretaria da Turma promover a substituição do polo ativo da demanda, fazendo constar como exequente/apelante M&amp;F SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA. Habilite-se, ainda, o respectivo patrono que subscreve a petição mencionada. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação, previsto para início em 02/02 e término em 09/02, pautado para a 2a Sessão Ordinária Virtual (id. 31320713). Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora